Tribunal: TJPA
Processo: 0815874-54.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815874-54.2025.8.14.0000

PACIENTE: DILSON DE AQUINO SOUSA, DEIVISON SOUZA VIEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INDEFERIMENTO DO SALVO-CONDUTO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus com pedido de salvo-conduto impetrado em favor de Deivison Souza Vieira e Dilson de Aquino Sousa contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que decretou a prisão preventiva dos pacientes em razão de sua suposta participação em furto qualificado, ocorrido mediante arrombamento em galpão empresarial, com subtração de bens avaliados em R$ 288.720,70, bem como associação criminosa.

2. A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta da conduta, na organização criminosa delineada, na divisão de tarefas entre os envolvidos e na necessidade de resguardo da ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva e se a fundamentação do decreto prisional é suficiente e idônea a justificar a denegação do salvo-conduto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão de primeiro grau apresentou fundamentação concreta, com base em elementos indiciários da autoria, materialidade delitiva, gravidade em concreto da conduta e periculosidade dos agentes.

5. Relatos dos próprios pacientes corroboram a dinâmica criminosa descrita, evidenciando divisão de tarefas, modus operandi sofisticado e relevante prejuízo à vítima, fatores que justificam a custódia para garantia da ordem pública.

6. As condições pessoais favoráveis não afastam, por si só, os fundamentos da prisão cautelar, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

7. Inexistência de ilegalidade ou excesso que justifique a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva encontra amparo na gravidade concreta da conduta e na necessidade de resguardar a ordem pública, especialmente quando evidenciada a atuação organizada dos agentes e o elevado valor dos bens subtraídos. 2. A presença de elementos indiciários suficientes, associada ao modus operandi do crime, autoriza a segregação cautelar mesmo diante de condições pessoais favoráveis.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CP, arts. 155, §1º e §4º, I e IV; 288.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da ordem e, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dois dias e finalizada aos quatro dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 02 de setembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor dos pacientes DEIVISON SOUZA VIEIRA e DILSON DE AQUINO SOUSA, contra ato do douto Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/Pa, nos autos do Processo nº 0807819-69.2025.8.14.0015.

Consta da impetração, que os requerentes foram denunciados na ação penal nº 0807819-69.2025.8.14.0015 por supostamente terem participado de crime patrimonial de FURTO ocorrido nas dependências da sociedade empresarial OKAJIMA DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO no dia 19/01/2025, no município de Castanhal/PA.

Esclarece que foram expedidos mandados de prisão preventiva em desfavor dos requerentes, até o presente momento não cumpridos, razão pela qual se socorrem ao poder judiciário no intuito de verem cessado o injusto perigo aos seus direitos de locomoção, conforme argumentação a seguir.

Aduz que, os pacientes estão atualmente temerosos em virtude de ato ilegal praticado pela autoridade coautora, mostra-se o Habeas Corpos Preventivo, o remédio adequado a tutela do direito de liberdade dos pacientes.

Dessa maneira, requer “seja procedente o pedido do habeas corpos com a consequente expedição de SALVO-CONDUTO, evitando a concretização da ameaça ao direito de locomoção dos pacientes.”

Não houve pedido de liminar, assim, solicitei informações à autoridade coatora e após, ao parecer ministerial.

As informações foram prestadas pelo Juízo a quo, em 02/08/2025, através do Ofício nº. 067.2025 – GJ, que esclareceu:

“(...) Nos autos de n. 0806420-05.2025.8.14.0015, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva dos pacientes Dilson de Aquino Sousa e Deivison Souza Vieira, além de José Carlos de Carvalho, Saulo Lopes Pereira e Dílson de Aquino Sousa.

Consta dos autos que, no dia 19/01/2025, em Castanhal/PA, durante o repouso noturno e mediante arrombamento, os representados de forma coordenada, em tese, subtraíram mercadorias avaliadas em R$288.720,70 reais, da empresa OKAJIMA DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO.

As investigações apontaram para a participação dos representados da seguinte forma:

1. JOSÉ CARLOS DE CARVALHO: responsável direto pelo galpão onde a mercadoria foi descarregada, além de utilizar do veículo GM Vectra sedan, cinza, placa FGJ 1557, para fazer a escolta da caçamba amarela, Mercedes Bens L1313, placa KIA-6190, até o local de descarga das mercadorias.

2. DEIVISON SOUZA VIEIRA: responsável pela caçamba amarela, Mercedes Bens L1313, placa KIA-6190, usada para transportar as mercadorias subtraídas.

3. DÍLSON DE AQUINO SOUSA: responsável pela condução da caçamba amarela, Mercedes Bens L1313, placa KIA-6190, usada no crime.

4. SAULO LOPES PEREIRA: responsável por articular o transporte das mercadorias com o recrutamento de DEIVISON e DILSON, com quem já tinha vínculo anterior, além de utilizar o veículo HB20 prata, placa OTC 2F92, para indicar a rota e coordenar o transporte das mercadorias do local do furto até o local do descarregamento.

5. ADEILSON SOUZA DE CASTRO: responsável por prestar apoio logístico utilizando o veículo de apoio Fiat Strada, cor branca, placa QDG-7155, realizando a escolta da caçamba amarela MercedesBenz L1313, placa KIA-6190.

Assim, após o parecer favorável do Ministério Público, em 04/07/2025 este juízo decretou a prisão preventiva dos representados, nos seguintes termos:

[...] No caso presente, estão demonstrados a prova de existência da infração penal e indícios suficientes de autoria consubstanciados nos documentos ofertados pela autoridade policial, depoimentos de testemunhas, de Deivison, Dilson, termo de apreensão de veículo - caçamba amarela Mercedes-Benz L1313, placa KIA-6190, perícia papiloscópica, e relatório de investigação com identificação dos veículos de apoio, dos supostos autores do crime, da rota, local de descarregamento da res furtiva (id 146257727 - Pág. 59 , 146257727 - Pág. 59, 146257727 - Pág. 65, 146257727 - Pág. 77, 146257727 - Pág. 81, 146257727 - Pág. 89, 146257727 - Pág. 106, 146257728 - Pág. 4). Quanto ao terceiro requisito, pelos documentos ofertados pela autoridade policial, pode-se constatar o perigo atual e contemporâneo representado pelo estado de liberdade dos representados evidenciado pelas circunstâncias do fato, gravidade em concreto da conduta e modus operandi. [...]

Em 13/07/2025, por intermédio de advogado particular, os pacientes fizeram pedido de revogação da prisão preventiva, afirmando que não pretendem frustrar a instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, além de serem primários, sem antecedentes e com residência fixa, sendo investigados por crime cometido sem violência. Assim, não oferecem risco à persecução penal.

O Ministério Público apresentou parecer desfavorável e em 18/07/2025 este Juízo indeferiu o pleito defensivo, mantendo a ordem de prisão em face dos pacientes, com os seguintes fundamentos:

[...] Ao contrário do argumento defensivo, a investigação detalhou as supostas ações feitas pelos requerentes, de forma que há indícios de que Dilson de Aquino Sousa foi o responsável pela condução da caçamba amarela possivelmente utilizada no crime. Ademais, Deivison Souza Vieira seria o responsável por tal veículo. Em que pese tais elementos informação necessitam passar pelo crivo de regular instrução, entendo que, por ora, o que há nos autos é suficiente para a manutenção da custódia cautelar dos requerentes ante à periculosidade em concreto demostrada pelos supostos atos praticados. Há indícios da maior periculosidade em concreto da possível conduta, com premeditação e organização entre os autores do furto, com divisão de tarefas, além de vultuosa quantidade de bens subtraídos, no valor de R$ 288.720,70, sendo este motivo idôneo para a decretação da prisão. Assim, entendo que não houve alteração no panorama fático que fundamentou a decisão de id. 147733809, mantendo-se a custódia cautelar, pois os investigados representam perigo concreto à ordem pública. O furto em uma empresa de grande porte em Castanhal/PA, além de lesar a vítima direta, compromete a sensação coletiva de segurança e revela ousadia que pode estimular a reiteração delitiva e abalar a confiança nas instituições. Ressalto que as condições favoráveis (endereço fixo, ocupação lícita, entre outros), por si só, não tem o condão de afastar a segregação cautelar, porquanto estão presentes os demais requisitos para sua manutenção, sobretudo pela gravidade em concreto do crime cometido. Nesse sentido é o enunciado da Súmula nº 8 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Res. TJPA 020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012): “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”. [...]

Conforme os autos de n. 0807819-69.2025.8.14.0015, o Ministério Público denunciou os pacientes e os demais representados pelos possíveis fatos já narrados, pugnando pela condenação por incurso no art. 155, § 1º e § 4º, I e IV, e art. 288, ambos do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 24/07/2025.

No momento, estão sendo cumpridas as diligências de citação dos réus, aguardando-se a devolução dos mandados de citação, com prazo em curso ao oficial de justiça. (...)”

Nesta Instância Superior, a Douta Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se manifesta pela DENEGAÇÃO da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do writ.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância cinge-se à alegação de constrangimento ilegal consubstanciado na suposta ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva dos pacientes.

Todavia, a detida análise dos autos, cotejada com as informações prestadas pela autoridade judiciária de primeiro grau, conduz à conclusão de que não assiste razão ao impetrante.

No caso sub examine, conforme elucidado pelo juízo processante, os pacientes encontram-se denunciados pela suposta prática do delito de furto qualificado, nos moldes dos arts. 155, §1º e §4º, I e IV e 288, ambos do Código Penal.

Segundo a narrativa fática constante da peça acusatória e corroborada pelos elementos informativos encartados, os pacientes, em comunhão de desígnios com outros indivíduos, teriam perpetrado subtração de mercadorias avaliadas em R$ 288.720,70 (duzentos e oitenta e oito mil, setecentos e vinte reais e setenta centavos), pertencentes à empresa OKAJIMA DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO, no município de Cartanhal/Pa, valendo-se do expediente do arrombamento para ingressar nos galpões da mencionada pessoa jurídica.

Do exame do decreto prisional preventivo, constata-se que o Juízo de origem lançou fundamentação suficiente e juridicamente idônea para sustentar a necessidade da segregação cautelar do paciente, com respaldo nos pressupostos legais insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Vejamos:

“(...) Sobre a decretação da prisão preventiva:

Para a decretação da custódia cautelar, exige a lei processual penal a reunião de, ao menos, três requisitos, dois deles fixos e um, variável. São necessários: prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. O outro pode ser a garantia de ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal e a eficiência da aplicação da lei penal, consoante previsão do art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso presente, estão demonstrados a prova de existência da infração penal e indícios suficientes de autoria consubstanciados nos documentos ofertados pela autoridade policial, depoimentos de testemunhas, de Deivison, Dilson, termo de apreensão de veículo - caçamba amarela Mercedes-Benz L1313, placa KIA-6190, perícia papiloscópica, e relatório de investigação com identificação dos veículos de apoio, dos supostos autores do crime, da rota, local de descarregamento da res furtiva (id 146257727 - Pág. 59 , 146257727 - Pág. 59, 146257727 - Pág. 65, 146257727 - Pág. 77, 146257727 - Pág. 81, 146257727 - Pág. 89, 146257727 - Pág. 106, 146257728 - Pág. 4).

Quanto ao terceiro requisito, pelos documentos ofertados pela autoridade policial, pode-se constatar o perigo atual e contemporâneo representado pelo estado de liberdade dos representados evidenciado pelas circunstâncias do fato, gravidade em concreto da conduta e modus operandi. (...)”

A análise conjugada da decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, bem como dos documentos que instruem os autos, evidencia que a segregação cautelar encontra-se devidamente motivada em elementos concretos, aptos a demonstrar a imprescindibilidade da medida para a preservação da ordem pública.

A custódia processual não se sustenta unicamente na presença de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, os quais se fazem presentes no caso vertente, mas, sobretudo, na gravidade concreta da conduta perpetrada, aferível a partir do modus operandi empregado e da expressiva lesividade do delito imputado. O cenário fático delineado na peça acusatória revela ação delituosa organizada, com divisão de tarefas entre os agentes, prática reiterada e evidente sofisticação logística, circunstâncias que acentuam a periculosidade social dos pacientes e o risco efetivo de reiteração criminosa, caso soltos.

Consoante dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva somente se justifica quando demonstrada sua estrita necessidade para assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, desde que presentes os pressupostos legais de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Tal medida, de natureza eminentemente cautelar, não se confunde com antecipação de pena, devendo sua decretação estar ancorada em dados objetivos extraídos dos autos, como se verifica no presente caso.

Ressalte-se que a fundamentação lançada pelo juízo a quo ampara-se em elementos concretos colhidos na fase inquisitorial, especialmente nas declarações dos próprios pacientes, que, embora busquem minorar suas respectivas participações, confirmam aspectos relevantes da empreitada criminosa. Deivison admite ter recebido R$ 400,00 de Saulo Lopes Pereira para intermediar a realização de um frete de mudança, delegando a tarefa a seu irmão, Dilson, sob o argumento de indisponibilidade pessoal, negando conhecimento sobre a origem ilícita da carga (ID 148683194 - pág. 12). Dilson, por sua vez, reconhece ter realizado seis viagens com o veículo de carga, orientado diretamente por Saulo, e embora tenha notado a ausência de documentação fiscal e a atipicidade dos horários, optou por não questionar a situação, recebendo R$ 400,00 pelo serviço (ID 148683194 - pág. 26).

Tais elementos evidenciam, ainda que de forma indiciária, um grau relevante de organização e divisão de tarefas entre os agentes, conferindo verossimilhança à narrativa acusatória e robustecendo os fundamentos da prisão cautelar. Diante desse quadro, mostra-se infundada a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, sendo patente a necessidade da custódia como instrumento de contenção da reiteração delitiva e de resguardo da paz social.

A medida constritiva, portanto, não se mostra desproporcional ou desarrazoada, mas sim consentânea com a gravidade concreta do delito, a periculosidade dos agentes e a necessidade de resguardar a ordem pública, em estrita observância aos limites normativos estabelecidos pela Lei Adjetiva Penal.

Neste sentido é o entendimento do STJ: “A prisão preventiva foi fundamentada de forma idônea pelas instâncias ordinárias, com base na especial reprovabilidade dos fatos e no modus operandi do crime, justificando a necessidade de resguardar a ordem pública. (...) A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na gravidade concreta dos fatos e no risco de reiteração delitiva.” (AgRg no HC n. 967.343/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025.) (grifei)

Deste modo a constrição cautelar se impõe pela gravidade concreta da conduta criminosa, que gera imensa intranquilidade social, através do modus operandi perpetrado pelos pacientes.

Nessa senda, conclui-se que o encarceramento cautelar está devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, daí não se pode falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

Além do mais, urge salientar que os pacientes já foram presos não havendo que se falar em salvo-conduto.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço da ordem, e denego-a, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 02 de setembro de 2025.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/09/2025